Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710504-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR, LAURA APARECIDA MENEZES RECORRIDO: MARCIO ANTONIO KUHN JUNIOR, MARCIO ANTONIO KUHN, CECILIA BAMBERG MAUER, IDA ANTONIA DA SILVA, AMARILDO DA SILVA LIMA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTES. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO DE ÁGIO SEM PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 3. Não há elementos nos autos que levem a crer que houve má-fé por parte dos Apelados, porquanto não houve a publicidade do contrato de ágio firmado pelo Autor com o alienante do imóvel e o fato, por si só, de os Apelados não adotarem medidas para verificação de eventuais pendências judiciais não reflete conduta de má-fé. 4. Os Apelantes firmaram apenas contrato de ágio, o qual não teve o devido registro público a fim de garantir a publicidade capaz de garantir os efeitos jurídicos do contrato, de modo que, nada obstante o ajuizamento de ação para transferência do bem, não houve a solicitação de averbação desta pendência na matrícula do imóvel. 5. No que tange a alegação de fraude na compra e venda do imóvel, tendo em vista que o contrato de ágio não foi publicizado, não há indícios que permitam concluir que os adquirentes do apartamento tinham prévia ciência do contrato de ágio com Autor, o qual autorizaria a anulação do negócio jurídico. 6. Como regra de instrução, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 138, 166, 167, 171,182, 421 e 422, todos do Código Civil, 489 do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XXXIV, “a” e “b”, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, apontam ofensa aos artigos 373 e 385, ambos do CPC, sustentando que a decisão não observa os efeitos da revelia nem a falta de boa-fé dos recorridos. Aduzem que a falta dos recorridos na audiência de instrução implica tomar como verdadeiras suas afirmações, razão pela qual a improcedência dos pedidos não seria viável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 138, 166, 167, 171,182, 421 e 422, todos do CC, e 373 e 385, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009